Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida FG Empreendimentos Turísticos Ltda. contra a sentença que a condenou, solidariamente à empresa 123 Milhas Viagens e Turismo Ltda., ao pagamento de R$ 3.055,75, referente aos danos materiais, e R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a sua ausência de má-fé e que somente teve conhecimento do cancelamento da reserva em setembro de 2024, de modo que, quando o recorrido o contatou em agosto a reserva ainda estava válida. Acrescenta que não recebeu qualquer valor pela reserva. Assevera a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo recorrido em razão de cancelamento de reserva de hotel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contexto fático demonstra que a parte recorrida efetuou uma reserva junto ao hotel recorrente, pelo período de 13/10/2023 a 21/10/2023 (ID 68855289), a qual foi intermediada pela empresa 123 Milhas. No entanto, o consumidor, ao entrar em contato com o recorrente poucos dias antes da viagem, foi informado acerca do cancelamento da reserva, tendo que contratar hospedagem diversa (IDs 68855292 e 68855293), sem que tenha sido reembolsado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). Ainda, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, determina a responsabilidade solidária dos fornecedores quanto aos danos causados aos consumidores.
6. As alegações de que o pagamento pela hospedagem não foi recebido e de que a responsabilidade de informar sobre o cancelamento da reserva seria da empresa corré não são suficientes para eximir o hotel recorrente da responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo recorrido. Isso porque o recorrente, ao admitir a comercialização de reservas por intermédio de terceiros, passa a assumir solidariamente os riscos desta opção, integrando a cadeia de consumo. Os danos materiais, por sua vez, estão comprovados, uma vez que o recorrido teve que efetuar novas reservas (IDs 68855292 e 68855293) e não foi reembolsado pela hospedagem cancelada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908367.
7. Os sentimentos experimentados pelo recorrido, que tomou conhecimento do cancelamento da reserva poucos dias antes da viagem, ultrapassam a órbita do mero dissabor e configuram o dano moral. Com efeito, não há como negar que a situação extrapolou os limites da inexecução contratual, o que configura dano de natureza extrapatrimonial.
8. O valor fixado em sentença (R$ 4.000,00), contudo, mostra-se excessivo. Assim, levando em conta as particularidades do caso, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1894350), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para reduzir o montante da indenização por danos morais ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1908367, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; TJDFT, Acórdão 1894350, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024.